Tribunal: TCU
Processo: 008.869/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que, entre outras medidas, aplicou multa aos recorrentes, inabilitou os gestores para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança no âmbito da administração federal, bem como declarou as empresas inidôneas para participarem de licitação e de contratação no âmbito da administração federal, em processo de representação sobre supostas irregularidades na aplicação de recursos federais repassados à municipalidade para as áreas de educação e saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 903/2018-TCU-Plenário , retificado por inexatidão material pelo Acórdão 1497/2018-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Maria de Lourdes Pereira Conceição e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, reduzindo a multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.4 do Acórdão 903/2018-TCU-Plenário para o valor de R$ 20.000,00; 9.2. conhecer dos demais pedidos de reexame e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.3. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.